Tribunal: TJMT
Processo: 0029904-63.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO DECORRIDOS TRÊS ANOS. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO APELANTE. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEMAIS ELEMENTOS RATIFICADORES. INACOLHIMENTO. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação pelo crime de ameaça em pena inferior a 1 (um) ano deflagra prescrição em 3 (três) anos, lapso temporal este que não decorreu entre os fatos e o recebimento da denúncia, nem entre esta e a sentença, de modo que não há prescrição.
2. A existência de provas robustas da prática dos crimes de ameaça, estupro e cárcere privado, a partir das firmes, coerentes e reiteradas declarações da vítima em todas as fases procedimentais, aliado aos demais elementos de convicção, justificam a condenação e elidem o pleito absolutório.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029904-63.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON JOAO SANTOS MACIEL - CPF: 021.262.111-42 (APELANTE), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), MAURA RAPHAELA DOS SANTOS SOUSA - CPF: 033.861.341-22 (VÍTIMA), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (REPRESENTANTE), ADRIANA DOS SANTOS SOUSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO DECORRIDOS
TRÊS
ANOS. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO
DO APE
L
ANTE
. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEMAIS ELEMENTOS RATIFICADORES.
INACOLHIMENTO.
3.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. A condenação pelo crime de ameaça em pena inferior a 1 (um) ano deflagra prescrição em 3 (três) anos, lapso
temporal este
que não decorreu entre os fatos e o recebimento da denúncia, nem entre esta e a sentença, de modo que não há prescrição.

2. A existência de provas robustas da prática dos crimes de ameaça, estupro e cárcere privado, a partir das firmes, coerentes e reiteradas declarações da vítima em todas as fases procedimentais, aliado aos demais elementos de
conv
i
c
ção
, justificam a condenação e elidem o pleito absolutório.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson João Santos Maciel
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Esp
ecializada
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0029904-63.2017.8.11.0042, conden
ando
-o à
s
pena
s
de 10

(dez) anos de reclusão e 3 (três) meses e 2 (dois) dias de detenção, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 148, §2o [cárcere privado qualificado], 147,
caput
[ameaça], por duas vezes c/c art. 61, II,
f
, e art. 213, caput, [estupro], na forma do art. 69, do Código penal, com efeitos da Lei n. 11.340/2006.

Anderson João Santos Maciel, forte nas razões encontradiças no ID 167293696, postula o reconhecimento da prescrição do crime de ameaça;

bem como
para
:

“B) Reconhecer a fundamentação genérica da sentença condenatória; C) Por fim absolver o apelante com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.”

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 168688698, requer o desprovimento
deste
recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
173708651
, manifesta
-se
pelo desprovimento do
r
ecurso, mantendo
-se
a
s
entença
condenatória
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva
em relação ao crime de ameaça

O
apelante
pugna
, genericamente,
pela
extinção da punibilidade com relação ao crime de ameaça, argumentando que
“Da sentença, extrai-se condenação pela suposta
pratica
de ameaça, na data de 22/03/2017. Pois bem, no caso em tela, constata-se, o fenômeno da prescrição com fulcro no art. 109, VI do C.P. Já em relação ao suposto crime de ameaça cometido em 25/03/2017, da mesma forma requeremos o reconhecimento da prescrição.”

Contudo, o
pleito
não
merece acolhimento.

Isso porque o

apelante
foi condenado ao
crime de ameaça
, por duas vezes, tendo em vista que os fatos ocorreram em duas oportunidades: 22 e 25 de março de 2017. A pena aplicada, para ambos os casos,
foi de
1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão,
o que deflagra prescrição em
3
(
três
) anos, nos termos do art. 109, V
I,
do Código Penal.

Na hipótese,
a
denúncia
foi
oferecida em
setembro de 2019
e recebida
em

3 de outubro de 2019
, conforme se infere da decisão
exteriorizada
no ID
155414181
, p.
130. Além disso, a sentença condenatória foi prolatada em 2 de fevereiro de 2002.

Portanto, observa-se que
em nenhuma oportunidade
transcorre
u
mais de
3
(
três
) anos,
motivo pelo qual não operou a
prescrição
, nem antes, tampouco depois da sentença condenatória
.

Diante do exposto,
a
prejudicial de mérito
deve ser afastada.

MÉRITO

A exordial acusatória, vista no ID
155414181
, narra os fatos desta forma:

[...]
1
° Fato:

Consta dos autos que, no dia 22.03.2017, por volta das

21:00 horas, na residência particular localizada na Rua Vista da Chapada, n.

11, quadra 44, Bairro Pedra 90, em Cuiabá.MT, o denunciado ANDERSON JOÃO SANTOS MACIEL privou a liberdade da vítima Maura Raphaela dos Santos, sua então companheira, o que resultou em grave sofrimento
físico
e moral.

2
° Fato:

Consta,

ainda, que na supracitada situação fática, o

denunciado
ANDERSON JOÃO SANTOS MACIEL
ameaçou a vítima Maura Raphaela dos

Santos, sua então companheira, utilizando de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

3° Fato:

Ainda, em continuidade delitiva,

o denunciado
ANDERSON JOÃO SANTOS MACIEL
praticou vias de fato em desfavor da vítima

Maura

Raphaela dos Santos, sua então companheira.

4° Fato:

No mesmo local, hora e data supracitados, o denunciado

ANDERSON JOÃO SANTOS MACIEL
constrangeu, mediante ameaça e violência física, a vítima Maura Raphaela dos Santos, sua então companheira, a praticar com ele conjunção carnal e ato libidinoso.

5° Fato:

Por fim,

dia 25.03.2017, em horário indefinido, na

residência particular da vítima, localizada na Rua Papa João Paulo XXIII, n.

521,

Bairro Poção, em Cuiabá.MT, o denunciado
ANDERSON JOÃOSANTOSMACIEL

ameaçou a vítima Maura Raphaela dos Santos, sua então companheira, utilizando de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Da narrativa

É do caderno informativo que o denunciado e a vítima conviviam há aproximadamente
04 (
quatro
)
anos à época dos fatos; do relacionamento adveio01(uma)filha.

É necessário apontar que, durante o relacionamento, o acusado proferiu diversas agressões verbais e físicas, evidenciando o seu perfil agressivo.

Conforme apurou-se dos autos, no dia 22.3.2017, o casal havia acabado de reatar o relacionamento, tendo implicados dirigindo até a casa da mãe da vítima, para busc
á
-la ir
em
até a casa
do mesmo
.

Ao chegarem no referido local dos fatos,
ANDERSON
iniciou
-se
uma série de ameaças contra Maura, bem como privou a liberdade dela, impedindo
-
a de deixar o local.

O increpado fez uma série de questionamentos, em meio isso, expressou ameaças de mortes consistente em “
você não vai sair; se você sair eu mato você; senta no chão
”, bem como “fala que você está com outro ou eu vou te matar”;

por fim, disse “
se você não falar que está com outro homem, eu vou cortar seu cabelo para você ter vergonha de andar na rua
”.

Ato contínuo
ANDERSON
desferiu murros
,
tapas e mordidas na vítima
;
após
,
bateu a cabeça dela contra a parede
,
sem
,

contudo
deixar lesão aparente
(fls. 19/23/IP).

E
m dado momento
,
o agressor ordenou que a ofendida tirasse a roupa
,
dizendo
“
tira sua roupa e mostra como você fez com outro
”,
momento em que
,
mediante ameaças e violência física
,
penetrou as partes íntimas da vítima com os dedos e
,
após
,
praticou coito anal e vaginal
,
mesmo tendo a vítima suplicado para
o mesmo
parasse
.

A
pós o ato de desumanidade
,
a vítima constatou que estava com ferimentos em suas partes íntimas
,
inclusive que estava ensanguentada
.

Em seguida
,
o implicado agrediu novamente a vítima com empurrões
,
tapas e morros
,
perdurando as agressões até as
03:00 horas d
o dia seguinte
(
22
.0
3
.
2017
)
momento indiciado foi dormir
.

A vítima estava em estado de choque
,
ficando imóvel em uma cadeira durante toda a noite com medo de que o terror continuasse
;
na manhã seguinte
,
ANDERSON
levou
a agredida até o trabalho dela e, após chegar ao local, Maura dirigiu-se imediatamente até a residência de sua genitora.

Após tal
corrido
,
o
incre
pado pediu para reatar o relacionamento por inúmeras vezes
,

entretanto,
no dia 25
.
3
.
2018

[2017],
se dirigiu-se até a residência da vítima
,
momento em que preferiu novas ameaças
,
dizendo que
“
se ela não servisse para ser dele não seria de mais ninguém
”,
deixando
-
a receosa
[...]

Destaques no original

Da sentença
condenatória
extrai-se que o
apelante
foi condenado
pelos
crimes de ameaça, cárcere privado e estupro. Nesta via recursal,
a defesa
alega que a
“sentença condenatória foi “fundamentada” de maneira totalmente genérica e com fulcro apenas nas declarações da vítima...”
,
motivo pelo qual
postula o
reconheci
mento

de que houve
fundamentação genérica
na
sentença
condenatóri
a, e por consequência que seja
absolvido.

Todavia, o
s

pedidos não devem ser acolhidos.

De início, ressalta-se que o
s
pleito
s

visando
o reconhecimento
por este órgão revisor
que a sentença condenatória
se utilizou
de funda
mentação genérica;

bem como a
lmejando a
absolvição
do apelante
serão analisados em conjunto, uma vez que os argumentos se confundem.

A materialidade dos referidos crimes, cujos indícios se originaram do boletim de ocorrência (ID 155414181
,
p, 15
-
19) e do termo de representação criminal (ID 155414181
,
p. 31)
,
ficou comprovada pelos depoimentos da vítima em todas as etapas de apuração
;
pelo depoimento da sua
mãe;
além das demais provas circunstanciais.

No
que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, tem-se que, apesar de sua negativa na fase judicial, sua versão é totalmente dissociada de todo conjunto probatório
.

Com efeito, a
vítima, em juízo, confirmou, de forma firme e coerente, os fatos narrados na fase policial, afirm
ando
que teria ido a casa do
apelante
para conversarem,
e
ao chegar
ao
local
teve início
uma discussão que culminou em ameaças
,
cárcere privado
,
uma vez que foi proibida de sair do local
,
como também em
estupro
.

V
ejam-se estes trechos do
depoimento da vítima transcritos na sentença condenatória:

[...]
Afirmou que é o acusado conviviam há aproximadamente 4 (quatro) anos, à época dos fatos, e, do relacionamento adveio 1 (uma) filha. A vítima afirmou que no dia dos fatos havia se desentendido com o acusado que, propôs que eles conversassem e ela aceitou indo até a casa dele.
Ao chegarem no local, o acusado passou a lhe agredir chutando as costas da vítima
e que essas agressões arrastaram até as 5:00 horas da manhã do dia seguinte.
A vítima afirmou que o acusado a ameaçava de morte afirmando que se ela não confessasse que tinha outro homem ele iria matá-la. O acusado a manteve presa na casa dele, agredindo-a, ameaçando-a e questionando-a acerca de um suposto relacionamento com outro homem
.
Naquele contexto de agressões, o acusado passou a forçar a manter relação sexual contra a sua vontade, agredindo-a introduzindo um dedo em seu ânus,
causando-lhe sangramentos. A vítima afirmou ainda que ele não a deixava sair da casa, afirmando que se ela gritasse ele jogaria água no chão e dar choque nela
. Esclareceu que ela é
açougueira
e estava com uma faca na bolsa, mas o acusado pegou a faca para si, afirmando que iria
leva-la
no dia seguinte para o seu trabalho. A vítima afirmou que ao chegar no serviço, seus colegas de trabalho lhe disseram que ela não poderia trabalhar daquela forma, pois ela estava com a roupa toda rasgada, muito machucada e diante disso ela foi direto para a casa de sua mãe e de lá foram para a Delegacia da mulher. Afirmou que ficou machucada com a cabeça inchada porque ela usava mega
hair
e como ele puxou seus cabelos, machucou seu couro cabeludo. Dias depois do ocorrido, o acusado voltou a lhe ameaçar, indo até a casa dela, no dia 25.3.2017, onde proferiu várias ameaças, dizendo para a vítima que “se ela não servisse para ser dele, não seria de mais ninguém”, deixando-a receosa. Ao ser questionada pelo Promotor de Justiça e pelo advogado da defesa, a vítima afirmou que faz muito tempo e não se lembra ao certo se fez exame no IML, mas afirmou que apesar de ter ficado muito machucada somente fez o exame de corpo delito cerca de 1 (uma) semana após o ocorrido, pois no dia que “procurou a delegacia não tinha médico para fazer exame”.
Este juízo questionou se a vítima sentiu medo das ameaças, a vítima afirmou “mais muito”
, e que nem se ela gritasse não seria auxiliada pelos vizinhos, pois todos tem medo dele por ele ser faccionado.
[...]

Destacamos

É de trivial sabença
que os crimes em discussão quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima, em casos dessa natureza, assume relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese.

Além disso, impõe-se ressaltar que as palavras da vítima foram corroboradas pelas
declarações, em juízo, de Adriana dos Santos Souza,
sua
mãe
,

que
teve contato direto com a
ofendida
após
esta
ser liberada pelo
apelante
, conforme se infere
desta parte
das
declarações
daquela
assim
reproduzido
s
na sentença
condenatória
:

[...] “
afirmou que no dia dos fatos, sua filha chegou a sua casa e lhe contou o que havia acontecido com ela
.
Afirmou que sempre pediu para a sua filha terminar o relacionamento,
pois o acusado é uma pessoa que sempre ameaça as pessoas, que amedronta
e que só prestou as declarações em juízo por amor a sua filha
. Disse que a vítima lhe contou que no dia dos fatos
o acusado lhe manteve presa
em casa, amarrada e que ele
a todo tempo ameaçava a vítima de morte
. A testemunha afirmou que o acusado manteve a vítima presa agredindo-
a em casa e no dia seguinte a levou para o trabalho, que ele “agiu como nada tivesse acontecido”. [...]

F
ica evidente
, pois,
que o

apelante
, de fato, praticou
os crimes de ameaça (duas vezes), cárcere privado qualificado e estupro
contra a vítima
.
No que diz respeito ao delito de ameaça,
ela
foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças narradas na prefacial da acusação, as quais, na medida em que foram ratificadas pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual
,
constituem elemento idôneo para sus
tentar o decreto condenatório
.

A propósito,
e
m
relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.09.2021, publicado no DJE 27.09.2021)
Declaramos

Logo, embora
o apelante
alegue que
a sentença
condenatória
é genérica, pois utilizou
apenas a versão narrada pela vítima
, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020).”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
e
cial
n. 2.124.394/SP,
relatado

pelo
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4.10.2022,
DJe
de 10.10.2022)

Ademais disso,
não é demais consignar que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize. E, da análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que acionou a polícia e registrou uma ocorrência, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

E, como
foi
salienta
do pela

pelo prolator
a
da
sentença
condenatória
:
“[...] as provas carreadas aos autos evidenciam a existência e a autoria das ameaças perpetradas pelo acusado contra a vítima, consistentes na promessa, de causar-lhe mal injusto e grave, especialmente no contexto fático em que ocorreram, pois a vítima relatou que na data dos fatos o acusado ofendeu-a psicologicamente quando naquele contexto de violência onde estava em cárcere privado o acusado lhe ameaçou de morte afirmando: “você não vai sair, se você sair eu mato você, senta aí no chão”. Questionou-a perguntando: “fala que você está com outro ou eu vou te matar”, “se você não falar que está com outro homem, eu vou cortar seu cabelo para você ter vergonha de andar na rua”. (sic). Dessa forma, ficou demonstrada a autoria e materialidade da ameaça de causar mal injusto e grave à ofendida, demonstrando a intimidação à vítima, que teve a sua tranquilidade de espírito abalada pelo temor de que as indigitadas ameaças viessem a se concretizar, principalmente porque o acusado sempre foi agressivo com ela bem como pelo falto de a vítima já estava presa na casa do acusado. [...]”

Noutro viés, com relação ao crime de cárcere privado, faz-se imperioso destacar que ocorre quando alguém impede outra pessoa de se mover livremente, retirando sua liberdade de escolha sobre ir ou não a algum lugar. É uma forma de privação de liberdade em que a pessoa fica restrita contra a sua vontade, como, de fato,
aconteceu no caso em discussão, uma vez que a vítima foi até a casa do
apelante
para conversarem e, em razão de uma discussão, foi proibida de sair do local, ficando presa na casa até no dia seguinte quando ele resolveu libertá-la
.

Aliás, e
ste
Tribunal de Justiça
, no que diz respeito ao assunto, firmou este entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CÁRCERE PRIVADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
[ART.148, § 1o, I, DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES ASSOCIADA ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – SUFICIÊNCIA – CRIME EXERCIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E AMEAÇAS COM OBJETIVO PRIVAR A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO E AUTODETERMINAÇÃO DA VÍTIMA – DELITO PREVISTO NO ART. 148 DO CP – PRECEDENTES DO STJ [RESP 1622510] – DOLO – DEMONSTRAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – 2) DOSIMETRIA – PENA – BASILAR NO MÍNIMO LEGAL PRETEXTADA – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE QUE SE IMPÕE – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR – REAJUSTE DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – PRECEDENTES DO STJ [HC 478.809 E N. 2.231.683] – MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVALORADA – SEMIABERTO MANTIDO – DOSIMETRIA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabida a absolvição do apelante pelo delito de cárcere privado no contexto de violência doméstica, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, estando, portanto, sua condenação fundada no acervo probatório, amealhado no depoimento da vítima, que firmemente o apontou em ambas as fases como autor, bem como, toda a dinâmica dos fatos
.

Correta a valoração da culpabilidade no crime de lesão corporal, quando demonstrado que o apelante excedeu ao tipo penal.

Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como, na segunda fase de dosagem para as
agravantes, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.

(N.U 0002778-23.2016.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.06.2023, publicado no DJE 30.06.2023)

Destacamos

E
, com relação ao crime de estupro, extrai-se que a vítima saiu de sua casa junto com o
apelante
para conversarem, mas, ao chegarem na casa dele, começaram a discutir, ele passou a questioná-la acerca de um suposto caso com outro homem,
enquanto
ela afirmava que não tinha ninguém. Não satisfeito com a resposta
,

ele
passou
a
agredi
-la
,
e
logo depois, passou a
forçá
-la a manter relação sexual contra a sua vontade, e introduzindo dedos
no

ânus
da ofendida
, que lhe causou sangramento.

E
mbora não tenha sido realizado exame pericial
[com relação ao crime de estupro]
, tal fato não afasta a condenação
do apelante por esse injusto penal
, uma vez que a ausência do laudo pericial não é pressuposto de prova da materialidade delitiva, afinal, como assenta o Superior Tribunal de Justiça:
“Nos delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova (
AgRg
no
AREsp
1.009.886/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
24/2/2017).(
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 691.221/DF,
relatado pelo
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26.4.2022,
DJe
de 29.4.2022)”.

Por sua vez, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de
Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria em debate, com a seguinte redação:
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.
”

Sendo a
ssim, não obstante o apelante negue a autoria delitiva, sua negativa se encontra isolada nestes autos. E, nesse particular, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações da vítima são firmes e
coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo concluir que a manutenção da
sua
condenação, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao apelo interposto por
Anderson João Santos Maciel
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024